Tribunal: TJMT
Processo: 1024422-81.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024422-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDRA BOTELHO SILVA SEGUNDO VALDERRAMAS - CPF: 696.701.701-25 (APELANTE), THAIS DANIELLE DA SILVA - CPF: 016.848.731-42 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - CPF: 082.399.388-41 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), CAROLINA NUNES WHITAKER PENTEADO - CPF: 354.481.178-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – FRAUDE NO PAGAMENTO DA PARCELA – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO –– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALEXANDRA BOTELHO SILVA SEGUNDO VALDERRAMAS, visando reformar a sentença de ID. 119854550, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em Razão de Vício do Serviço e Vazamento nº 1024422-81.2021.8.11.0041, movida em face do BANCO VOLKSWAGEN S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o requerido reconheça o adimplemento da 11ª parcela do contrato de nº 44911814, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de ID.119854558, a apelante aduz a ocorrência de danos morais e multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões no ID.119854570, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação de Indenização por Danos Morais e Materiais , sob o fundamento de que realizou um contrato de nº 44911814 com o banco requerido para aquisição de um veículo. Aduz que estava adimplindo com as parcelas, no entanto, na 11ª parcela não conseguiu realizar o pagamento na data do vencimento, razão pela qual uma assessoria de cobrança munida de todas as informações da requerida emitiu um boleto no valor de R$1.550,56 (mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos) referente a parcela em atraso, o qual foi devidamente pago pela autora.

Relata que após o pagamento, continuou sendo realizada a cobrança pelo banco requerido, sendo constatado que o boleto pago era fraudado.

O Juiz
a quo
, julgou parcialmente procedente a inicial, para determinar que o banco se abstenha de realizar a cobrança da referida parcela.

Pois bem.

Adianto que o cerne da questão recai apenas em analisar a ocorrência de danos morais e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É cediço que o dano moral decorre da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pela consumidora com a cobrança de valores tidos por ilegais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano ). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação. ”
(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante – Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

Enquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos à autora, não há falar em ocorrência de dano moral, configurado tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Por fim, da análise das matérias impugnadas, descabe falar em condenação do banco nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO o recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável na espécie o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022